Tribunal: TJDFT
Processo: 0040381-90.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para que se manifeste acerca da petição de ID 21955266 no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora